Tribunal: TJMT
Processo: 1005153-85.2023.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005153-85.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Competência, DPVAT]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ALVARO POLIDO CARDOSO - CPF: 699.475.201-10 (APELANTE), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELADO), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PRESCRIÇÃO - MARCO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL INDEMONSTRADO - DATA DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INVALIDEZ QUE DEPENDE DE LAUDO MÉDICO – PRESCRIÇÃO AFASTADA – JULGAMENTO DO MÉRITO – POSSIBILIDADE – TEORIA DA CAUSA MADURA – QUANTUM INDENIZÁVEL – ACIDENTE OCORRIDO EM 2003 - UTILIZAÇÃO DO SALÁRIO MÍNIMO COMO BASE DE CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA - INDENIZAÇÃO DEVIDA DE ACORDO COM O GRAU DE INVALIDEZ – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO COM BASE NO §8o, DO ART. 85, DO CPC – CABIMENTO – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

I - O marco inicial do prazo prescricional é a data da ciência inequívoca da invalidez, a qual não sendo notória dependerá de laudo médico conclusivo.

II - As alterações trazidas pela Lei no. 11.482/07 não alcançam sinistros anteriores a sua vigência, de maneira que, em se tratando de acidente ocorrido em 14/11/2005, deve ser utilizado o salário-mínimo vigente à época do evento danoso como base de cálculo da indenização, consoante redação do art. 3o, alínea “b”, da Lei no. 6.194/74.

III - A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial permanente do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez.

IV - Quando o arbitramento dos honorários advocatícios com base no §2o, do art. 85, do CPC, o torna irrisório, devem eles serem fixados por apreciação equitativa, em perfeita harmonia com o que preceitua o parágrafo 8o, do artigo 85, do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Apelação interposto por ALVARO POLIDO CARDOSO, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da ação de cobrança do seguro obrigatório DPVAT, de n. 1005153-85.2023, proposta em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS e da SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, julgou prescrita a pretensão do autor, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

Por consequência, condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com a ressalva da inexigibilidade por se tratar de beneficiária da assistência judiciária gratuita.

O apelante fala que, embora o sinistro tenha ocorrido em 13/06/2003, jamais teve ciência inequívoca da invalidez.

Acrescenta, afirmando que somente um profissional médico qualificado possui a capacidade da atestar a incapacidade permanente e sua graduação.

Posto isso, pugna pela reforma da sentença, a fim de que a seguradora seja condenada ao pagamento da cobertura securitária de acordo com o grau de incapacidade sofrida e, ainda, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).

Posto isso, requer a reforma da sentença.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso apresentadas à id. de n. 202326245.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na hipótese, o requerente ajuizou a presente demanda, ação de cobrança do seguro obrigatório DPVAT, em razão de invalidez permanente decorrente de acidente de trânsito ocorrido em 13/06/2003.

Realizada avaliação médica para fins de conciliação, o expert atestou que o periciando está acometido de invalidez parcial incompleta e permanente do membro inferior direito, avaliada em 50% (cinquenta por cento), conforme tabela SUSEP.

Após, sobreveio sentença, na qual o juiz monocrático declarou, de ofício, a prescrição, nos termos relatados alhures.

Nesta ocasião o apelante busca a reforma da sentença com base nos argumentos já mencionados.

Pois bem, embora o sentenciante tenha remetido o marco inicial da contagem do prazo prescricional para a data do suposto início do tratamento da lesão 12/07/2007 e assim entender que a pretensão do beneficiário estaria prescrita, haja vista que a ação foi ajuizada tão somente em 09/02/2023, essa afirmação não deve prevalecer.

Isso porque, como já decidido reiteradas vezes, o marco inicial é a data em que a vítima teve ciência inequívoca da invalidez e, conforme consta dos documentos acostados aos autos, a vítima sofreu fratura do membro inferior direto, logo, necessitava de um período para se restabelecer.

Ademais, cumpre esclarecer que o magistrado singular se equivocou ao remeter o marco inicial da contagem do prazo prescricional para 12/07/2007, uma vez que tomou por base documentos médicos pelos quais demonstram a realização de tratamento para disfunção erétil – cirurgia para implante de prótese peniana – inexistindo, portanto, qualquer relação com a lesão decorrente do acidente de trânsito noticiado nos autos – invalidez permanente do membro inferior direito.

Assim, não há desse falar em prescrição, posto que a invalidez não era notória, necessitando de laudo médico conclusivo que a definisse.

Esse entendimento encontra-se sedimentado pelo verbete de súmula 573, do Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

“Súmula 573 – Nas ações de indenização decorrente de seguro DPVAT, a ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez, para fins de contagem do prazo prescricional, depende de laudo médico, exceto nos casos de invalidez permanente notória ou naqueles em que o conhecimento anterior resulte comprovado na fase de instrução. (Súmula 573, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/06/2016, DJe 27/06/2016).”

Nesse contexto, por entender que o processo encontra pronto para julgamento, e em consideração à teoria da causa madura aproveito para analisar a questão de fundo.

O sinistro que vitimou o apelante ocorreu em 2003, logo, as alterações trazidas pela Lei no. 11.482/07 não alcançam sinistros anteriores a sua vigência, de maneira que, em se tratando de acidente ocorrido em 13/06/2003, deve ser utilizado o salário-mínimo vigente à época do evento danoso como base de cálculo da indenização, consoante redação do art. 3o, alínea “b”, da Lei no. 6.194/74, que assim dispunha:

Art. 3o Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no artigo 2o compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e despesas de assistência médica e suplementares, nos valores que se seguem, por pessoa vitimada:

[...];

b) - Até 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no País - no caso de invalidez permanente;

O salário-mínimo vigente no ano de 2003 correspondia a R$ 240,00 (duzentos e quarenta reais), de modo que o valor máximo a ser utilizado como parâmetro para a fixação da indenização é o de R$ 9.600,00 (nove mil e seiscentos reais).

Ainda, importa destacar que a indenização deve ser proporcional ao grau de incapacidade da vítima aferido por laudo pericial sobre percentual estipulado à Tabela da Susep, conforme Súmula 544 do STJ, verbis:

Súmula 544 - É válida a utilização de tabela do Conselho Nacional de Seguros Privados para estabelecer a proporcionalidade da indenização do seguro DPVAT ao grau de invalidez também na hipótese de sinistro anterior a 16/12/2008, data da entrada em vigor da Medida Provisória n. 451/2008. (SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/08/2015, DJe 31/08/2015)

Aliás, esse é o entendimento desta Câmara Julgadora:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - PRELIMINAR - CARÊNCIA DA AÇÃO - AFASTADA - CUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO PROFERIDA NO JULGAMENTO DO RESP N° 115.285 - PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO - AFASTADA - MÉRITO - AUSÊNCIA DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA - NEXO CAUSAL - DEMONSTRADO PELOS DEMAIS DO PROCESSO - GRADUAÇÃO DAS LESÕES - NECESSIDADE - TETO DA INDENIZAÇÃO - 40 SALÁRIOS MÍNIMOS - VIGENTES À ÉPOCA DO ACIDENTE - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...]. A indenização relativa ao seguro obrigatório deve observar o grau de invalidez registrado no laudo pericial e o percentual constante na tabela da SUSEP. Em razão do acidente de trânsito ter ocorrido em 2005, aplica-se o teto da indenização em 40 salários mínimos vigentes à época do acidente. (TJMT - N.U 0012872-29.2009.8.11.0041, GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/11/2020, Publicado no DJE 24/11/2020).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - DPVAT - ALEGADA NULIDADE DA SENTENÇA - NÃO OCORRÊNCIA - PRELIMINAR AFASTADA - LESÃO CONFIRMADA E GRADUADA NA PERÍCIA MÉDICA - SEGURO PROPORCIONALMENTE DEVIDO - ACIDENTE OCORRIDO NA VIGÊNCIA DA LEI N. 11.487/2007 - LIMITE LEGAL DE R$ 13.500,00 - CÁLCULO QUE ATENDEU AOS PARÂMETROS EXIGIDOS - APLICAÇÃO DOS PERCENTUAIS DA TABELA ALIADA À PERÍCIA - INDENIZAÇÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. Não cabe a arguição de nulidade da sentença quando o equívoco já foi sanado em Embargos de Declaração. A indenização do seguro DPVAT deve ser estipulada com observância ao grau de invalidez registrado no laudo pericial e ao percentual constante na Tabela anexa à lei. (TJMT - Ap 108857/2017, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 09/05/2018, Publicado no DJE 11/05/2018).

REGIMENTAL - APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - DECISÃO MONOCRÁTICA DE PARCIAL PROVIMENTO DO APELO - REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO - INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL INCOMPLETA ATESTADA EM LAUDO PERICIAL JUDICIAL - INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL A EXTENSÃO DA LESÃO - INCONFORMISMO DESPROVIDO DE ELEMENTOS APTOS A MODIFICAR A DECISÃO IMPUGNADA - REGIMENTAL DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. "A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial permanente do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez (Súmula n.o 474/STJ)." (REsp Repetitivo 1246432/RS). (TJMT - AgR 115330/2015, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 26/08/2015, Publicado no DJE 31/08/2015).

Assim, constatada a invalidez, bem como a sua gradação e o nexo causal, deve o valor da indenização ser aferido com base no que dispõe a tabela SUSEP.

Tabela para cálculo do Seguro Obrigatório por Invalidez

Repercussão na Íntegra do Patrimônio Físico Percentual da Perda

Discriminação

Perda anatômica e/ou funcional de um dos membros inferiores 70%

Face ao exposto, segue cálculo do valor da indenização com a utilização da referida tabela:

INVALIDEZ PARCIAL E PERMANENTE DO MID

* Teto para invalidez permanente parcial: R$ 9.600,00;

* Laudo médico: invalidez parcial e permanente do MID 50%.

* Capital segurado correspondente ao órgão lesado: 70%;

* Indenização a ser paga na data do acidente: 9.600,00 x 50% x 70% = R$ 3.360,00.

Sendo assim, chego à conclusão que o valor da indenização a que faz jus o apelante é de R$ 3.360,00 (três mil trezentos e sessenta reais).

Com efeito, no que diz respeito aos honorários advocatícios, temos que, mesmo que arbitrado no percentual máximo de 20% sobre o quantum indenizatório (§2o, do art. 85, do CPC), corresponderiam a apenas R$ 672,00 (seiscentos e setenta e dois reais) o que seria irrisório e, portanto, inadmissível.

Dessa forma, os honorários advocatícios devem ser arbitrados por apreciação equitativa, conforme preceitua o parágrafo 8o, do artigo 85, do Código de Processo Civil.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS SOBRE O VALOR DA CAUSA - SENTENÇA CONDENATÓRIA - PEDIDO DE ALTERAÇÃO DA FORMA DE ARBITRAMENTO - VIABILIDADE - ART. 85, § 2o, DO CPC/2015 – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Quando tratar-se de sentença condenatória, a verba honorária deverá ser estabelecida entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação (art. 85, §2o, CPC/2015). No entanto, sendo ínfima, nos termos do mesmo artigo, fica autorizado o arbitramento em montante fixo. (N.U 1010321-44.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/04/2019, Publicado no DJE 05/04/2019).

Entretanto, é notório que para alcançar um patamar justo e razoável faz-se necessário observar as circunstâncias do caso, tais como: a relevância da ação e o valor da causa, a complexidade e a dificuldade das matérias discutidas, o trabalho e o tempo despendido pelo profissional, o local da realização do serviço, entre outros.

Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL. HONORARIOS. EMBARGOS A EXECUÇÃO PROCEDENTES. ART. 20, PAR. 4./CPC, REDAÇÃO DA LEI 8.952/1994. A VERBA HONORARIA FIXADA "CONSOANTE APRECIAÇÃO EQUITATIVA DO JUIZ" (ART. 20, PAR. 4./CPC), POR DECORRER DE ATO DISCRICIONARIO DO MAGISTRADO, DEVE TRADUZIR-SE NUM VALOR QUE NÃO FIRA A CHAMADA LOGICA DO RAZOAVEL QUE, PELAS PECULIARIDADES DA ESPECIE, DEVE GUARDAR LEGITIMA CORRESPONDENCIA COM O VALOR DO BENEFICIO PATRIMONIAL DISCUTIDO, POIS EM NOME DA

EQUIDADE NÃO SE PODE BARATEAR A SUCUMBENCIA, NEM ELEVA-LA A PATAMARES PINACULARES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (STJ - REsp 147346/PR, Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA, QUARTA TURMA, julgado em 24/11/1997, DJ 16/03/1998, p. 155) .

Ainda, a verba honorária deve respeitar a atividade desenvolvida pelo advogado, sem elevá-la a patamares estratosféricos e nem barateá-la com aviltamento da profissão, devendo ser fixada de modo que represente adequada e justa remuneração ao trabalho profissional.

A propósito:

PROCESSO CIVIL. HONORARIOS. EMBARGOS A EXECUÇÃO PROCEDENTES. ART. 20, PAR. 4./CPC, REDAÇÃO DA LEI 8.952/1994. A VERBA HONORARIA FIXADA "CONSOANTE APRECIAÇÃO EQUITATIVA DO JUIZ" (ART. 20, PAR. 4./CPC), POR DECORRER DE ATO DISCRICIONARIO DO MAGISTRADO, DEVE TRADUZIR-SE NUM VALOR QUE NÃO FIRA A CHAMADA LOGICA DO RAZOAVEL QUE, PELAS PECULIARIDADES DA ESPECIE, DEVE GUARDAR LEGITIMA CORRESPONDENCIA COM O VALOR DO BENEFICIO PATRIMONIAL DISCUTIDO, POIS EM NOME DA EQUIDADE NÃO SE PODE BARATEAR A SUCUMBENCIA, NEM ELEVA-LA A PATAMARES PINACULARES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (STJ - REsp 147346/PR, Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA, QUARTA TURMA, julgado em 24/11/1997, DJ 16/03/1998, p. 155).

Assim, diante de todo contexto, vejo que a matéria em questão, indenização do seguro obrigatório DPVAT, não demonstra tamanha complexidade.

Dessa forma, em rigorosa observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, somados às reiteradas decisões desta natureza proferidas por esta Colenda Câmara, a condenação ao pagamento de honorários advocatícios deve ser arbitrada em R$ 1.000,00 (mil reais).

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para, reformada a sentença, afastar a prejudicial da prescrição e, em consideração a teoria da causa madura, julgar procedente o pedido inicial, com resolução do mérito, e assim condenar, solidariamente, as Seguradoras requeridas ao pagamento do quantum de R$ 3.360,00 (três mil trezentos e sessenta reais) a título de indenização do seguro obrigatório DPVAT, devidamente corrigido com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, e correção monetária a partir da data do sinistro.

Ainda, condenar a seguradora ao pagamento das custas, despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em R$ 1.000,00 (mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2024